Tribunal: STF
Processo: Rp 1338
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8135,
DE 16.4.1986, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, AO ALTERAR A
REDAÇÃO DO ART. 29, DA LEI N. 7357/1980, QUE REORGANIZOU O QUADRO
GERAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ESTADO. PROCEDENCIA DA
REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA.
OFENSA AOS ARTS. 57, V; 13, III, E 200, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, TAMBÉM, NO QUE CONCERNE AS
EXPRESSÕES 'ELEIÇÃO OU MANDATO', CONTIDAS NA PARTE FINAL DO ART.
29, DA LEI N. 7357/1980, NA REDAÇÃO DA LEI N. 8315, DE 1986, EM
FACE DO PARAGRAFO 4., DO ART. 104, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/1969.